Tribunal: TJES
Processo: 5008091-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008091-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELY ALVES GOMES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e deu-lhe provimento para reformar a sentença para que fosse o Recorrido condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deixando de condenar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação da incidência de juros e correção monetária.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que não se manifesta a respeito dos juros e correção monetária.

Da análise dos autos, noto que assiste razão ao embargante, portanto há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir a omissão no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
'
'Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar a Recorrida, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso."

passa a constar:
“Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar a Recorrida, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com juros e correção monetária a partir da data do acórdão. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso."

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação ao exposto acima.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.